Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718120-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO LUIZ CHAUL CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA HELENA CHAUL AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. L. C. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília (ID 192478053 do processo n. 0719158-43.2024.8.07.0016) que, nos autos da ação de alvará judicial, declinou da sua competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Família da Comarca de Fortaleza/CE. Em suas razões recursais (ID 58714278), narra o agravante estar sob curatela e ter proposto a ação de origem a fim de obter alvará judicial autorizando a alienação de 2 (dois) imóveis de sua propriedade situados em Abadiânia/GO. Aduz que o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília é prevento para o processamento da ação, haja vista ter julgado a sua interdição (processo n. 0071877-84.2007.8.07.0001), bem como o alvará judicial n. 0726949-79.2022.8.07.0001, que, em momento anterior, autorizou que alienasse bens recebidos a título de herança. Sustenta que a manutenção do processo na Vara de origem atende ao princípio do melhor interesse do incapaz, em razão de (i) o Juízo de origem possuir o conhecimento das questões motivam o pedido de alienação judicial, ante os processos anteriores, (ii) ser conferida maior celeridade ao feito, (iii) facilitar a produção eventual de prova ou a avaliação judicial, haja vista a proximidade com o local dos imóveis e (iv) ser o endereço do seu advogado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender aa remessa dos autos a uma das Varas de Família da Comarca de Fortaleza/CE. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e declarar a competência do Juízo da 3a Vara de Família de Brasília para processar e julgar o feito. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, à luz do princípio do melhor interesse do curatelado, a competência para o ajuizamento de ação de alvará judicial é a do foro do domicilio da pessoa incapaz, haja vista facilitar a efetiva fiscalização do exercício da curatela pelo Juízo e conceder-lhe melhor acesso ao Judiciário. No caso, verifica-se que o autor, G. L. C. C., sob a curatela de sua tia, M. H. C., reside em Fortaleza/CE, local, portanto, de competência para ao processamento do pedido de liberação de alvará judicial proposto na origem. Ainda que a ação de interdição tenha se processado no Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, não prevalece a regra de competência territorial, estabelecida por suposta conexão, ante a competência absoluta do domicílio do incapaz quanto aos feitos fundados aos seus direitos pessoais. No mesmo sentido, este e. Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar, ad litteris: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PESSOA SOB CURATELA. INTERDIÇÃO/CURATELA ANTERIOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. 1. Conflito de competência suscitado em pedido de alvará judicial proposta por pessoa interditada, no foro em que proferida sentença de interdição/curatela, objetivando autorização para a alienação de veículo. 2. Em prestígio ao princípio do melhor interesse do incapaz no exercício dos seus direitos, o pedido de alvará deve ser processado e decidido pelo juízo do domicílio do curatelado. 3. Declarada a competência do Juízo de Águas Claras. (Acórdão 1305639, 07276934820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTENTADO PELO MP. JUÍZOS ENVOLVIDOS - PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ/DF E DA QUARTA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA/DF. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MAIOR INCAPAZ. CURATELA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO INTERDITADO. 1. Trata-se de conflito suscitado pelo Ministério Público do Distrito Federal em desfavor dos Juízos da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá e da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, tendo por objeto a ação de alvará judicial ajuizada em face de incapaz. 2. Residindo o interditado na Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, sendo este, do mesmo modo, o domicílio de seu curador, deverá tramitar a demanda originária perante aquele Juízo, a fim de privilegiar os interesses do incapaz, evitando eventual deslocamento deste, de seu curador e da equipe assistencial do abrigo em que reside até a Circunscrição Judiciária do Paranoá. 3. A ação de alvará judicial, pela qual se objetiva a autorização para alienação de bem pertencente ao curatelado, não tem o condão de rediscutir a interdição e seus limites, estando, portanto, desvinculada do juízo da interdição. 4. Conflito procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. (Acórdão 1274829, 07139506820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DO INCAPAZ. MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO INCAPAZ. 1. A proteção ao melhor interesse do incapaz em demandas que envolvam a tutela de seus interesses prepondera sob qualquer outra questão, inclusive, sobre a regra de estabilização da competência (perpetuatio jurisdicionis), a fim de facilitar a efetiva fiscalização do exercício de sua curatela e o melhor acesso ao Judiciário. Precedentes do STJ. 2. Não se vislumbra qualquer prejuízo quanto à tramitação de pedido de alvará destinado à venda de automóvel de incapaz perante o Juízo mais próximo a seu domicílio, visto assegurar-lhe melhor acesso e fiscalização da curatela pelo Judiciário, facilitando, ainda, eventual produção de atos processuais. 3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1065073, 07125537620178070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no PJe: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora